Tribunal: TJBA
Processo: 8001906-93.2024.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001906-93.2024.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES APELADO: ALVARO AUGUSTO CURACA GONCALVES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA NA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial promovida por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em desfavor de Álvaro Augusto Curaca Gonçalves Junior, em razão da ausência de recolhimento das custas complementares exigidas após intimação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas complementares, mesmo após a regular intimação, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. III. Razões de decidir: 3. A falta de recolhimento das custas complementares configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 485, inc. IV, do CPC. 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intimação da parte para pagamento das custas, não atendida no prazo legal, autoriza o cancelamento da distribuição e extinção do feito, sendo desnecessária intimação pessoal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas complementares, após intimação, configura descumprimento de pressuposto processual, ensejando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.” “2. É dispensável a intimação pessoal da parte autora nos casos de inadimplemento de obrigação processual clara e específica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8006548-37.2021.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 24.04.2024; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021; TJSC, Apelação 5001092-73.2019.8.24.0015, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 12.04.2022; TJCE, Apelação 0050524-56.2020.8.06.0034, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 06.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001906-93.2024.8.05.0142, em que figura como apelante MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA e como apelado ÁLVARO AUGUSTO CURACA GONCALVES JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG26 Procurador(a) de Justiça